Tribunal: STF
Processo: Rcl 60860
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMENTA



    REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 828/DF. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE DEFINIÇÃO SOBRE EXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE CONFLITO FUNDIÁRIO COLETIVO. COGNIÇÃO SUMÁRIA: POSSIBILIDADE DE INOBSERVÂNCIA DO PARADIGMA NA ORIGEM. LIMINAR DEFERIDA, EM PARTE.



    1. Diante do cenário formado em decorrência das decisões proferidas nas instâncias ordinárias, que remetem, ambas, à necessidade de uma apreciação, a posteriori, sobre o ponto fático-jurídico referido (existência, ou não, de conflito fundiário coletivo), não se deve prosseguir, neste momento, com a reintegração de posse.



    2. A análise neste momento empreendida circunscreve-se estritamente à aferição da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da medida liminar atinentes à configuração da plausibilidade jurídica do pedido e à ocorrência de perigo na demora.



    3. Medida liminar referendada.